Tribunal: TJSP
Processo: 0013795-08.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes contra relação de consumo - Artigo 7o, par. único, inciso II, da Lei n. 8.137/90 – Recurso ministerial pretendendo a condenação do réu – Admissibilidade - Conjunto probatório suficiente à condenação - O tipo do art. 7o, par. único, inciso II, da Lei no 8.137/80 trata-se de crime formal, bastando, para sua concretização, que se coloque em risco a saúde de eventual

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes contra relação de consumo - Artigo 7o, par. único, inciso II, da Lei n. 8.137/90 – Recurso ministerial pretendendo a condenação do réu – Admissibilidade - Conjunto probatório suficiente à condenação - O tipo do art. 7o, par. único, inciso II, da Lei no 8.137/80 trata-se de crime formal, bastando, para sua concretização, que se coloque em risco a saúde de eventual consumidor da mercadoria – Precedentes – Aplicação somente da pena de multa - Prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa - Inteligência do artigo 114, inciso I, do Código Penal - Decurso de mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a do presente acórdão - Sentença absolutória que não interrompe a contagem do prazo prescricional - Matéria de ordem pública - Decretação, de ofício, da extinção da punibilidade - Recurso ministerial provido e, de oficio, declarada extinta punibilidade do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013795-08.2016.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDIVALDO
ARRUDA DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, condenando Edivaldo Arruda de
Aguiar, como incurso no art. 7o, par. único, inciso II, da Lei no 8.137/80 , com a
imposição da pena de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo legal e, de ofício,
DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fulcro no art. 114, inciso I, do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013795-08.2016.8.26.0198 -Voto no 41.969
2
Voto no 41.969
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal s/ Revisão no 0013795-08.2016.8.26.0198
Apelante: Ministério Público
Apelado: Edivaldo Arruda de Aguiar
APELAÇÃO CRIMINAL Crimes contra relação de consumo -
Artigo 7o, par. único, inciso II, da Lei n. 8.137/90 Recurso
ministerial pretendendo a condenação do réu Admissibilidade -
Conjunto probatório suficiente à condenação - O tipo do art. 7o,
par. único, inciso II, da Lei no 8.137/80 trata-se de crime formal,
bastando, para sua concretização, que se coloque em risco a
saúde de eventual consumidor da mercadoria Precedentes
Aplicação somente da pena de multa - Prescrição da pretensão
punitiva na forma retroativa - Inteligência do artigo 114, inciso I,
do Código Penal - Decurso de mais de 2 (dois) anos entre o
recebimento da denúncia e a do presente acórdão - Sentença
absolutória que não interrompe a contagem do prazo
prescricional - Matéria de ordem pública - Decretação, de ofício,
da extinção da punibilidade - Recurso ministerial provido e, de
oficio, declarada extinta punibilidade do réu.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 152/155, cujo relatório se adota, acrescentando-se
que julgou improcedente a ação penal, absolvendo Edivaldo Arruda de Aguiar da
prática do delito descrito na Lei 8.137/1990, art. 7o, par. único, inc. II, com
fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público, com razões
de apelação às fls. 139/142, nas quais requer a reforma da r. sentença de primeiro
grau, a fim de que Edivaldo Arruda de Aguiar seja condenado como incurso no art.
7o, par. único, inc. II, da Lei no 8.137/90, nos exatos termos da prefacial.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013795-08.2016.8.26.0198 -Voto no 41.969
3
Ministério Público (fls. 144/146).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 156/160, apresentando parecer pelo provimento do recurso
ministerial.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2016,
por volta de 14:00 horas, no interior do estabelecimento comercial Lu Bombonier,
situado na Rua Petrônio Portela, no 30, Jardim dos Bandeirantes, na cidade e
comarca de Franco da Rocha, o apelado, sendo o responsável pelo referido
estabelecimento, teria exposto à venda mercadoria em desacordo com as prescrições
legais.
Segundo se a prefacial, policiais civis, em atuação de
campo, lograram êxito em localizar dois produtos identificados como Cloro e Limpa
Piso, ambos fracionados, sem identificação de fabricante, data de validade ou outras
informações pertinentes às mercadorias.
Na fase administrativa da persecução penal, o réu disse
que havia de recolocado no mercado de trabalho há 30 dias e que no período em que
esteve desempregado constituiu em nome de sua esposa a empresa Lu Bombonier E
Mercearia, empresa que se encontra em atividade desde 27/07/2016, atuando no
comércio varejista de produtos alimentícios e de produtos de limpeza em geral;
afirmou que não tinha conhecimento de qualquer ilicitude na atividade de venda de
produtos químicos fracionados, haja vista adquiri-los em maiores quantidades,
fracionando-os em embalagens plásticas de dois litros cada, identificando-os
somente com etiqueta auto-colante, com o nome popular por qual é conhecidos
Cloro e Limpa Piso (fls. 28/29).
Em Juízo, manteve a versão prestada na Delegacia,
esclarecendo que não tinha conhecimento da ilicitude dos produtos (fls. 127 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013795-08.2016.8.26.0198 -Voto no 41.969
4
sistema Saj).
O policial Luiz Claudio, por sua vez, confirmou que
havia produtos controlados à venda na empresa de propriedade da empresa do réu,
asseverando, contudo, que o apelado disse que não saber que eram produtos
impróprios para a comercialização (fls. 124 sistema Saj).
No mesmo sentido, essencialmente, o relato do policial
civil Adilson Aparecido de Oliveira (fls. 125 sistema Saj).
Após a regular instrução do feito a MM Magistrada
absolveu o acusado com os seguintes fundamentos: “...Finda a dilação probatória,
verifica-se que não há elementos suficientes à condenação. Os laudos de fls. 98/108
dão conta de que poucos produtos do estabelecimento comercial em questão
encontravam-se com embalagem em desacordo com as prescrições legais, o que não
se configura, por si só, o dano necessário à tipificação penal. Registre-se que não se
desconhece o prejuízo decorrente de mercadorias, expostas à venda, com
embalagem e especificação em desacordo com as prescrições legais, contudo, a
extensão do dano, no caso concreto, escapa da esfera do Direito Penal, que como é
sabido, deve ser utilizado como última ratio, razão pela qual a absolvição é medida
de rigor...”.
O Ministério Público, por sua vez, pretende a
condenação do apelado asseverando que a alega de ignorância da lei, por sua vez,
não o socorre, já que a ninguém é dado desconhecer prescrição legal. Além disso,
sustenta que o acusado vive em cidade grande e tem acesso ilimitado a fontes de
informação. Não bastasse, deveria tomar conhecimento da legislação pertinente à
atividade comercial que optou por explorar.
Verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial,
porquanto ficou comprovada a responsabilidade do réu, o qual era quem deveria
fiscalizar aquele estabelecimento comercial, devendo responder penalmente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013795-08.2016.8.26.0198 -Voto no 41.969
5
podendo alegar a ignorância da lei.
Portanto, deve ser o réu condenado pelo delito pela qual
foi denunciado, na medida em que o resultado da investigação judicial, a prova
testemunhal e oral comprovam que o apelado comercializava produtos que não
possuíam marca ou data de validade e eram envasados em embalagem de produtos
diversos, o que poderia causar danos à saúde dos consumidores.
Fica afastada a tese defensiva do desconhecimento da
Lei, eis que nítida a vontade livre e consciente de violar o dispositivo incriminador.
Demais disso, o tipo penal previsto no artigo 7o,
parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.137/90, trata de crime formal, bastando, para
sua concretização, que se coloque em risco a saúde de eventual consumidor da
mercadoria, como na espécie.
Não se pode olvidar que o conceito de "produtos
impróprios ao consumo" está no § 6o do art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor, neste caso, configurada a figura do inciso II, que estabelece que são
aqueles os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles
em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação;
Desse modo, verifica-se que o fato subsume-se
perfeitamente, ao tipo do artigo 7o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.137/90,
que se trata de crime formal, bastando, para sua concretização, tão-somente que se
coloque em risco a saúde de eventual consumidor da mercadoria, como sucedeu no
caso ora em comento.
Nesse sentido, em caso análogo, o E Superior Tribunal
de Justiça já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013795-08.2016.8.26.0198 -Voto no 41.969
6
"RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES
DE CONSUMO. ARTIGO 7o, INCISO IX, DA LEI No 8.137/90.
PRODUTO
IMPRÓPRIO
PARA
CONSUMO.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
PROVIDO.1.
Consoante
jurisprudência consolidada nesta Egrégia Corte, o delito tipificado no
artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, é um crime formal e de perigo
abstrato, ou seja, que não exige lesão ou dano, contentando-se com a
mera potencialidade lesiva 2. No caso, foi realizada uma vistoria por
órgão oficiais, que atestaram a presença de 500 kg (quinhentos
quilogramas) de carne bovina abatida sem inspeção e em desacordo
com a legislação vigente. 3. Recurso especial provido." (REsp.
1111672/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 30/11/2009.
Nessa mesma linha bem salientou o percuciente Dr.
Procurador de Justiça oficiante: “...O acusado, na delegacia policial, confessou o
fato. Em juízo voltou a confessá-lo, alegando desconhecimento da ilicitude. No
entanto, a alega de ignorância da lei não o socorre, já que a ninguém é dado
desconhecer prescrição legal. Ademais, ele vive em cidade grande e tem acesso
ilimitado a fontes de informação, bem como explora a comercialização de tais
produtos, de modo que deveria tomar conhecimento da legislação pertinente à
atividade comercial que optou por explorar...”.
Tendo em vista o provimento do recurso ministerial, a
dosimetria da sanção imposta será assim estipulada.
O réu é primário e não possui maus antecedentes, assim,
tem-se que deve ser estipulada a pena de multa, consiste em 10 (dez) dias-multa, no
patamar mínimo legal.
Porém, diante da pena aplicada é de se falar na
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013795-08.2016.8.26.0198 -Voto no 41.969
7
Tem-se que a pena de multa prescreve em 02 (dois)
anos, conforme o disposto no art. 114, do Código Penal.
Assim, verifica-se que do recebimento da denúncia, em
28 de julho de 2017 (fls. 57), até o presente momento, já houve transcorrência de
lapso temporal superior ao prazo prescricional supra transcrito.
Via de consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso
do Ministério Público, condenando Edivaldo Arruda de Aguiar, como incurso no
art. 7o, par. único, inciso II, da Lei no 8.137/80 , com a imposição da pena de 10
(dez) dias-multa, no patamar mínimo legal e, de ofício, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, com fulcro no art. 114, inciso I, do Código Penal.
SÉRGIO RIBAS

Relator